Tribunal: TJDFT
Processo: 0709137-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709137-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DIMAS JOSE DOS SANTOS, AUDENES FERREIRA DOS SANTOS RÉU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os autores não atenderam integralmente a determinação de emenda, porquanto não indicaram objetivamente em qual dos incisos está lastreado o pedido rescisório, não bastando que a sentença e/ou o acórdão tenha transitado em julgado, mas que a decisão rescidenda tenha violado um dos incisos taxativamente explicitados no art. 966 do CPC. A simples irresignação quanto à apreciação da prova, não autoriza a pretensão rescisória. Os autores também não trouxeram comprovantes de rendimentos, sendo que no despacho anterior restou consignado a hipossuficiência deve ser comprovada, não bastando para isso a simples juntada de declaração de hipossuficiência. Concedo, pois, o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que sejam sanadas as irregularidades acima referidas, devendo a parte autora colacionar nova petição inicial com indicação objetiva de sobre qual dos incisos do art. 966 do CPC está lastreada a sua pretensão rescisória e, também, juntar documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, sob pena de extinção. Intimem-se. Brasília/DF, de maio de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora